Tribunal: STF
Processo: ARE 1468017
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriano Leve Sachinski interpôs o presente agravo (eDoc 305) em face de decisão (eDoc 297) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 272) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 18 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 10.826/03. ARMA DE USO RESTRITO. REGIME FECHADO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ADRIANO LEVE SACHINSKI, em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 18 c/c artigo 19, ambos da Lei no 10.826/03. 



    2. Perfilho do entendimento do magistrado a quo, no sentido de que a transnacionalidade do delito foi demonstrada pelo fato de o veículo no qual o armamento e as drogas foram apreendidos ter realizado diversas passagens na área da fronteira com o Paraguai, conforme compilado no Relatório de Investigações elaborado pelo DENARC. Merece destaque a passagem registrada às vésperas da apreensão, em 19/12/2011, às 12h40, no Posto da Receita Federal do Brasil, na Ponte da Amizade. Resta rejeitada, portanto, a preliminar de incompetência da Justiça Federal. 



    3. A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo laudo Pericial, pelos registros fotográficos e pelo laudo pericial complementar, os quais atestam a apreensão de um fuzil de assalto, da marca "BUSHMASTER" (Bushmaster Firearms Internacional), de fabricação americana, do modelo "AR15", e calibre nominal .223. O laudo pericial complementar apontou que se trata de arma de uso restrito. Comprovada, portanto, a importação de arma de uso restrito, sem autorização da autoridade competente, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei 10.826/03. 



    4. A negativa de autoria do réu resta isolada nos autos. Como se vê, o completo relatório de investigações policiais, elaborado com base em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, somado aos depoimentos das testemunhas policiais e ao restante do conjunto probatório produzido, demonstram a autoria e o dolo do acusado na prática delitiva. Assim, inconteste que o réu importou arma de uso restrito, sem autorização da autoridade competente, ciente de que praticava conduta criminosa, à qual aderiu de forma livre e consciente, tornando induvidosos a autoria delitiva e o dolo. Posto isso, de rigor a manutenção da condenação do réu, como incurso no artigo 18, c.c. artigo 19 da Lei 10.826/03. Passo à dosimetria. 



    5. Na primeira fase da dosimetria, afasto a valoração negativa da culpabilidade, pois configura bis in idem, tendo em vista a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 19 da Lei nº 10.826. No que tange as consequências do crime, o réu determinou a importação de um Fuzil calibre 223 AR-15, arma de uso restrito, que seria entregue a "Gigante", integrante de organização criminosa (PCC), circunstâncias que extrapolam o ordinário no crime em comento. Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade, e mantenho a valoração negativa das consequências do crime, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 



    6. Ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase da dosimetria, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 19 da Lei nº 10.826/2003, em razão de a arma apreendida ser de uso restrito, elevando a pena em ½ (metade), e estabelecendo-a em 7 (sete) anos de reclusão. 



    7. A pena de multa deve ser fixada de maneira proporcional à pena de reclusão. Assim, fica fixada em 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o valor unitário no patamar estabelecido pelo magistrado sentenciante, qual seja, 1/2 (meio) salário mínimo, a ser atualizado monetariamente desde o fato. 



    8. A magistrada a quo fixou o regime fechado para início de cumprimento da pena, o que mantenho, com fundamento no artigo 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista a exasperação da pena em razão da arma ser fornecida pelo réu à facção denominada "Primeiro Comando da Capital". 



    9. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que a pena definitiva supera quatro anos de reclusão e, portanto, não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal. 



    10. Apelo defensivo a que se dá parcial provimento.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 109, I, da Constituição da República, eis que não restou comprovada a transnacionalidade do crime praticado, o que resulta na incompetência da Justiça Federal para julgar o feito.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a transnacionalidade do delito (eDoc 272):



    Perfilho do entendimento do magistrado a quo, no sentido de que a transnacionalidade foi demonstrada pelo fato de o veículo no qual o armamento e as drogas foram apreendidos (caminhonete FORD/F-1000) ter realizado diversas passagens na área da fronteira com o Paraguai, conforme compilado no Relatório de Investigações elaborado pelo DENARC. Merece destaque a passagem registrada às vésperas da apreensão, em 19/12/2011, às 12h40, no Posto da Receita Federal do Brasil, na Ponte da Amizade (ID 155031118, p. 23). 



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – não demonstração da transnacionalidade do delito –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir pela demonstração de tráfico internacional de arma de fogo. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente